Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL. DOCUMENTOS PRETÉRITOS NÃO ADMITIDOS. DOCUMENTO NOVO CONHECIDO. OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. JUNTADA DEFERIDA. ALIMENTOS. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. trinômio POSSIBILIDADE X NECESSIDADE x razoabilidade. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. NOVO FILHO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR HOMOLOGADO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apenas documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo, a exemplo do contracheque obtido após a sentença, documento sobre o qual a parte apelada teve a oportunidade de se manifestar em contrarrazões, de maneira que o contraditório foi observado.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum homologado por sentença encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois está de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
4. O aumento da prole do alimentante não é capaz, por si só, de justificar a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira, fato não percebido no caso em debate. 4.1. Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode aceitar a transferência da responsabilidade financeira com os filhos já existentes para aqueles que sobrevierem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.